Tribunal: TJES
Processo: 5008405-68.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008405-68.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMELIA SOUZA DE CARVALHO

APELADO: ANTONIO PINTO DE CARVALHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. INTERDITADO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO DO INCAPAZ. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO PREÇO MÍNIMO. DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de alvará judicial, autorizou a alienação de imóvel rural de propriedade de curatelado acometido por graves enfermidades, condicionando a venda ao valor integral da avaliação (R$ 562.000,00), ao depósito judicial imediato em 5 dias e à prestação de contas. O apelante busca a flexibilização do preço para valor de mercado, o uso direto dos recursos para custeio de tratamento médico e a ampliação do prazo para depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o valor mínimo para a venda de imóvel de curatelado deve corresponder obrigatoriamente à avaliação integral ou se admite margem de tolerância para viabilizar o negócio; (ii) estabelecer se é possível a dispensa do depósito judicial do produto da venda para uso imediato em saúde sem plano de gastos prévio; e (iii) determinar a razoabilidade do prazo de 5 dias para o depósito do numerário em face da burocracia imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação de bens de incapazes constitui medida excepcional que exige a demonstração de manifesta vantagem e a preservação do melhor interesse do curatelado, nos termos dos arts. 1.750 e 1.754 do Código Civil.

O controle judicial sobre o produto da venda é indispensável para evitar a dilapidação patrimonial, exigindo-se o depósito em conta vinculada quando não apresentado plano de gastos pormenorizado que justifique o levantamento imediato.

A fixação do valor exato da avaliação como piso intransponível prejudica a liquidez do ativo e ignora as oscilações do mercado imobiliário, podendo inviabilizar o custeio de tratamentos urgentes.

O art. 896 do Código de Processo Civil estabelece, como parâmetro de proteção ao incapaz, que a alienação de seus imóveis não ocorra por valor inferior a 80% da avaliação.

A autorização de venda por até 85% do valor avaliado (margem de 15%) resguarda o patrimônio contra preço vil e confere a agilidade necessária para a concretização do negócio em benefício da saúde do interditado.

O prazo de 5 dias para o depósito integral do preço revela-se exíguo diante da complexidade das escrituras rurais e registros cartorários, sendo adequada a sua ampliação para 10 dias úteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A alienação de imóvel de pessoa sob curatela admite a fixação de preço mínimo com margem de tolerância em relação à avaliação, desde que respeitado o patamar protetivo de 80% previsto no art. 896 do CPC.

O produto da venda de bens de incapaz deve ser depositado integralmente em conta judicial, sendo o levantamento condicionado à demonstração de despesas e prévio crivo do magistrado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.750, 1.754, 1.774 e 1.781; CPC, arts. 805 e 896.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2255151-59.2025.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 11.11.2025; TJ-DF, AC nº 0745265-66.2020.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 20.10.2021; TJ-SP, AC nº 1000521-11.2023.8.26.0619, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ANTÔNIO PINTO DE CARVALHO (curatelado)
, representado por sua curadora
AMÉLIA SOUZA DE CARVALHO
, contra a sentença proferida pela 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de ação de alvará judicial, julgou procedente a pretensão inicial para autorizar a alienação de bem imóvel de propriedade do interditado, condicionando a eficácia da autorização à observância de três requisitos cumulativos:
(i)
a venda não poderia ocorrer por valor inferior ao da avaliação técnica juntada aos autos (R$ 562.000,00);
(ii)
o produto integral da alienação deveria ser depositado em conta judicial vinculada ao processo no prazo de 5 (cinco) dias; e
(iii)
a posterior prestação de contas pela curadora.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
que a exigência de venda pelo valor exato da avaliação ignora as oscilações e a liquidez do mercado imobiliário, podendo inviabilizar o negócio;
(ii)
que o estado de saúde do interditado é gravíssimo, demandando recursos imediatos para custeio de tratamento especializado, o que tornaria o depósito judicial integral um óbice à manutenção da vida do incapaz;
(iii)
que o prazo de 5 dias para o depósito é inexequível diante da burocracia registral e bancária.

À vista disso, requer a reforma da r. sentença para que a venda ocorra pelo melhor valor de mercado, com autorização de uso direto dos recursos para o tratamento, mediante prestação de contas posterior.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a pretensão recursal merece parcial acolhimento,
pelas razões que passo a expor.

Na origem, a sentença hostilizada julgou procedente a pretensão de venda do imóvel rural localizado no distrito de Pacotuba, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, de propriedade do curatelado - Sr. Antônio Pinto de Carvalho -, reconhecendo a "
inequívoca necessidade
" decorrente do delicado estado de saúde deste, que padece de mal de Parkinson avançado, demência e outras comorbidades graves. Todavia, conforme disposto a seguir, manteve rígido controle sobre o valor e o fluxo financeiro do negócio,
in litteris
:

“
2. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Esta sentença tem força de ALVARÁ JUDICIAL, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, autorizando a curadora
AMÉLIA SOUZA DE CARVALHO, portadora do CPF n° 003.738.617-45
a promover a venda do imóvel de propriedade de
ANTÔNIO PINTO DE CARVALHO
, a saber, imóvel de id n° 62573882, sob as seguintes e intransponíveis condições:

A venda deverá ser realizada por valor não inferior ao da avaliação constante no documento de id nº 62573896;

O produto integral da venda deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este processo, no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento;

A curadora deverá, após a efetivação do depósito, apresentar a devida prestação de contas da alienação.
”

De início, impende registrar que, em estrita observância à orientação jurisprudencial pátria, a alienação de patrimônio pertencente a indivíduos incapazes constitui medida de natureza excepcional, cuja validade condiciona-se à prevalência absoluta do interesse do curatelado, nos termos da diretriz fixada pelo art. 1.754 do CC. Vejamos:

CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA INTERDITADA . MANIFESTA VANTAGEM. VERIFICAÇÃO. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. PREÇO MÍNIMO . AVALIAÇÃO. RAZOABILIDADE. VALORES OBTIDOS NA VENDA. DEPÓSITO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA . LIVRE MOVIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art . 1.750 do Código Civil, aplicável à interdição por força do art. 1.781 desse mesmo códex, impõem que a alienação de imóveis pertencentes aos curatelados somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz . 2. Em prestígio do melhor interesse da interditada, sobressai razoável a estipulação segundo a qual o valor mínimo da venda do imóvel a ela pertencente não seja inferior ao de sua avaliação oficial. 3.
O Código Civil é explícito, em seus artigos 1 .753 e 1.754, também aplicável às curatelas ( CC, arts. 1.774 e 1 .781), ao dispor que os curadores não podem conservar dinheiro em seu poder além do necessário para as despesas ordinárias do incapaz com seu sustento, sua educação e a administração de seus bens, devendo a quantia ser investida ou permanecer depositada em instituição bancária, somente podendo ser retirada mediante ordem do juiz.
4.
Conquanto não haja indícios de inidoneidade das curadoras, devem ser adotadas medidas apropriadas para proteger a curatelada de possível dilapidação ou utilização indevida de seu patrimônio, não havendo como aquelas disporem livremente dos numerários alcançados na alienação do bem, bastando somente a determinação de liberação de quantia mensal suficiente para responder pelas despesas informadas, tal como arbitrado na sentença.
5 . Recuso desprovido.(TJ-DF 07452656620208070016 DF 0745265-66.2020.8 .07.0016, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE VEÍCULO. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL .
Sentença que deferiu alvará judicial para autorizar ao autor a venda de veículo automotor, determinando à curadora a prestação de contas da venda e o depósito do valor integral em conta judicial.
Insurgência do autor. Autor, proprietário do veículo, que se trata de pessoa incapaz, sob regime de curatela. Venda do bem móvel.
Necessidade de depósito do valor da alienação em conta judicial. Disponibilidade de bens do interdito é condicionada à autorização judicial como maneira de garantir a prevalência de seu interesse (art. 1.754 do CC).
Posterior levantamento, parcial ou integral, sujeito à demonstração de despesas necessárias do curatelado. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000521-11.2023.8.26 .0619 Taquaritinga, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/11/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2023)

Sob tal perspectiva, a disponibilidade dos ativos deve submeter-se ao indispensável crivo judicial como forma de resguardar o acervo contra eventual dilapidação patrimonial, razão pela qual,
não tendo a alegação de necessidade de uso direto dos recursos vindo acompanhada de um plano de gastos pormenorizado que justificasse a dispensa do controle prévio, revela-se prudente a manutenção do numerário em conta judicial vinculada ao processo, ficando qualquer pretensão de levantamento condicionada à prévia e detalhada demonstração das despesas extraordinárias que motivem a movimentação
.

No que tange ao pleito da apelante de vender o bem pelo "melhor valor de mercado"
, por outro lado, entendo que a fixação do valor integral da avaliação (R$ 562.000,00) como piso pode, de fato, inviabilizar a alienação em curto prazo, contrariando a urgência médica demonstrada, uma vez que trata-se de curatelado idoso “
acometido pela doença de Parkinson Avançada, doença Renal Crônica e neoplasia de Colon Transverso, submetido à Hemicolectomia direita, em uso de bolsa de colostomia, gastrostomia por gastroparesia de difícil controle e traquesostomia
” (ID 15870670).

Nesse sentido, a legislação processual civil, inclusive, estabelece no art. 896 um patamar de proteção robusto, impedindo que imóveis de incapazes sejam alienados por valor inferior a 80% da avaliação, tratando-se, pois, de parâmetro normativo vocacionado a garantir que a alienação judicial não se converta em sacrifício patrimonial desproporcional ao interditado, assegurando a observância ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e obstando a dilapidação do acervo, de modo a preservar o equilíbrio entre a necessária liquidez para o custeio do tratamento de saúde e a proteção do patrimônio daquele que se encontra sob regime de curatela.

“Art. 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos oitenta por cento do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 (um) ano.”

Nesse diapasão, à luz do art. 896 do CPC , entendo razoável autorizar uma
margem de tolerância de 15%
sobre o valor da avaliação para que a venda ocorra por valor não inferior a
85% do quantum apurado
pelo perito, patamar este que, ao se manter acima do piso legal de 80% previsto para a alienação de bens de incapazes, garante a proteção contra o preço vil e evita o sacrifício patrimonial desproporcional, conferindo, simultaneamente, a agilidade necessária à curadora para concretizar o negócio no mercado privado em benefício do interditado.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Alienação judicial de imóvel de incapaz. Manutenção do piso mínimo de 80% do valor de avaliação . Agravo não provido. [...] Tese de julgamento: 1
. A alienação de imóvel de incapaz deve observar o piso mínimo de 80% do valor de avaliação, conforme art. 896 do CPC. 2. A proteção ao incapaz visa evitar dilapidação patrimonial e garantir menor onerosidade ao devedor .
Legislação Citada: CPC, arts. 891, parágrafo único; 896; 903, § 1º, I; 805. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2333256-21.2023 .8.26.0000, Rel. João Antunes, j . 29/04/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2140464-40.2023.8.26 .0000, Rel. Fabio Tabosa, j. 15/08/2023. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22551515920258260000 São Paulo, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 11/11/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025)

Ademais, quanto ao prazo para o depósito judicial
, a exegese do prazo de 5 dias mostra-se rigorosa frente à realidade das transações imobiliárias rurais, que envolvem lavratura de escrituras e registros cartorários complexos. Portanto, a ampliação do prazo para 10 (dez) dias úteis coaduna-se com a razoabilidade.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que equilibra a proteção patrimonial do curatelado com a necessidade de operacionalização prática da venda em caráter de urgência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

1.
Autorizar uma margem de tolerância de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da avaliação (R$ 562.000,00), permitindo a venda por valor não inferior a
85% da avaliação
;

2. Ampliar o prazo para o depósito integral
do produto da venda em conta judicial de 5 (cinco) para
10 (dez) dias úteis
, contados do recebimento do preço;

3. Manter as demais condições da sentença, inclusive o dever de depósito integral e posterior prestação de contas.

Sem custas recursais face à gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)